Tribunal: TJDFT
Processo: 0721011-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721011-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESCOLA GENIOS EDUCACAO INFANTIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0706490-05.2022.8.07.0018, deferiu o pedido de concessão de tutela urgência para suspender os efeitos do auto de infração expedido pelo DF Legal e permitiu a imediata abertura do estabelecimento de ensino. A decisão de ID 37693107 concedeu em parte a tutela de urgência recursal. Despacho de ID 37798629 intimando o agravante a informar se mantinha o interesse recursal, ante a prolação de sentença nos autos originários, tendo ele peticionado no ID 38406504, informando pela perda do objeto recursal. É o relatório. DECIDO. Entendo que a prolação da sentença esgotou o objeto do agravo, pois o recurso impugnava a decisão que concedeu a tutela de urgência e suspendeu a validade de Auto de Infração. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2022 18:05:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador